Tribunal: TJDFT
Processo: 0731404-13.2024.8.07.0003
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0731404-13.2024.8.07.0003 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: ITAU UNIBANCO S.A. APELADO: HELOISA ALVES DE ALMEIDA D E S P A C H O À vista do pedido de efeitos infringentes formulado pelo Embargante, ao Embargado para apresentar resposta no prazo legal. No mesmo prazo, deverá manifestar-se o embargante sobre possível aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2o, do Código de Processo Civil. Deverá manifestar-se também sobre possível conhecimento parcial do recurso, pois questões não ventiladas no apelo, mesmo em se tratando de matéria e ordem pública não podem ser conhecidas em razão da preclusão. Intimem-se. Brasília, 8 de julho de 2025 12:25:03. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador